Tribunal: TJMT
Processo: 1013520-89.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1013520-89.2017.8.11.0015
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela ora Recorrente, conforme Súmula do Julgamento abaixo transcrita:
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE DAR. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO COMPRADOR. DIREITO AO REEMBOLSO DO VALOR A SER RESTITUÍDO IMEDIATAMENTE E EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO O PARCELAMENTO DO REEMBOLSO. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Caso em que o Recorrida ELAINE ELIZEU DE SOUZA postula pela restituição imediata e em parcela única dos valores a que faz jus, em razão do distrato do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, com a declaração da nulidade das cláusulas contratuais que preveem o reembolso de forma parcelada.
2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo em consequência as regras do CDC. Neste contexto, imperioso consignar que tanto o contrato de compromisso de compra e venda quanto o distrato encerram típica hipótese de contrato de adesão, nos termos do art. 54 do CDC. Não há dúvidas de que o consumidor, para lograr comprar o imóvel, bem como rescindir o contrato, obrigatoriamente teve que assinar os documentos tais como redigidos pela empresa Recorrente, não tendo nenhum poder de influência quanto às cláusulas ali dispostas.
3. Não obstante, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas as cláusulas que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".
4. No caso concreto, a estipulação de parcelamento do valor a ser restituído apresenta-se flagrantemente abusiva, onerando demasiadamente o consumidor.
5. A atitude da empresa Recorrente em parcelar o valor a ser restituído em razão do distrato encontra-se em total dissonância com a jurisprudência pátria, já que a matéria há muito se encontra pacificada, inclusive com a edição da Súmula 543 pelo C. STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, DEVE OCORRER A IMEDIATA restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
6. Portanto, impõe-se a manutenção da declaração da nulidade das cláusulas contratuais objurgadas, bem como a determinação de que a restituição seja efetuada em parcela única.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a Recorrente SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
O artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe que:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”
Assim, o prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
No presente caso o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso inominado interposto pela Reclamante, foi votado na sessão do dia 03.08.2018 (sexta-feira), passando a fluir o prazo quinzenal a partir de 06.08.2018 (segunda-feira) e encerrou no dia 20.08.2018 (segunda-feira).
Deve ser observado que a Lei no 13.728/2018, estabelecendo a contagem dos prazos apenas em dias úteis para a prática de qualquer ato processual no Juizado Especial foi publicada em 01.11.2018, portanto, inaplicável ao caso em análise.
Destaco que foi certificado pela Gestora Judiciária a ocorrência de Trânsito em Julgado, conforme certidão lançada em 21.08.2018 (ID no 3068856).
Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 24.08.2018 e o prazo quinquenal encerrou em 20.08.2018, falta-lhe um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Ante o exposto, diante da intempestividade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única